Tribunal: STF
Processo: AI 488234
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-09-05
Data de publicação: 2006-09-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO, CONVERTIDO EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. EXECUÇÃO. FAZENDA PÚBLICA.
PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. INDISPENSABILIDADE.
1.      A impugnação dos
fundamentos da decisão recorrida é imprescindível para o
conhecimento e julgamento do agravo regimental. Aplicação do § 1º do
 artigo 317 do RISTF.
2.      No mérito, esta Corte firmou entendimento
no sentido de ser necessária a expedição de precatório, processado
na forma estabelecida no artigo 100 e §§, da CB/88, não havendo
cabimento para notificação ao Poder Público, no sentido de que
realize a complementação do pagamento em prazo determinado pelo
Juiz. Precedentes.
        Agravo regimental a que se nega provimento.